Tribunal: STF
Processo: AI 408001
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Ausência de prequestionamento. Ocorrência de ofensa reflexa à
CF/88. Incidência da Súmula 280/STF. 3. Fundamento inatacado.
Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. 4. O fato de a decisão se
revelar desfavorável à agravante não configura negativa de prestação
jurisdicional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.